Tribunal: TJSP
Processo: 1019342-76.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
1. Apelações. Demanda de indenização de danos morais e materiais decorrentes de atraso de voo. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão parcialmente alterada. 3. Excludente de responsabilidade não configurada. 4. Dano extrapatrimonial demonstrado diante do expressivo atraso e da falta de informação adequada. Indenização arbitrada. 5. Dano material. Custeio de traslado para hotel. Nexo causal

Ementa:
1. Apelações. Demanda de indenização de danos morais e materiais decorrentes de atraso de voo. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão parcialmente alterada. 3. Excludente de responsabilidade não configurada. 4. Dano extrapatrimonial demonstrado diante do expressivo atraso e da falta de informação adequada. Indenização arbitrada. 5. Dano material. Custeio de traslado para hotel. Nexo causal inferido a partir de documento juntado aos autos. 6. Recurso do autor provido e recurso da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019342-76.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelado/apelante
DEVAIR INUZOR FANELLI JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo do autor e negaram provimento ao apelo da ré. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019342-76.2020.8.26.0002 -Voto no 77309
2
Ap. 1019342-76.2020.8.26.0002 São Paulo 3a VC/FR Santo Amaro VOTO 77309
Aptes: Tam Linhas Aereas S/A (Latam Airlines Brasil) e outro.
Apdos.: os mesmos.
1. APELAÇÕES. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE
DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE
ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL. 2. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA.
3.
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
4.
DANO
EXTRAPATRIMONIAL
DEMONSTRADO DIANTE DO EXPRESSIVO ATRASO E
DA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
ADEQUADA.
INDENIZAÇÃO ARBITRADA. 5. DANO MATERIAL.
CUSTEIO
DE
TRASLADO
PARA
HOTEL.
NEXO
CAUSAL
INFERIDO
A
PARTIR
DE
DOCUMENTO
JUNTADO AOS AUTOS. 6. RECURSO DO AUTOR
PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
São apelações contra a sentença a fls. 94/96, que
julgou parcialmente procedente demanda de indenização de danos
morais e materiais, decorrentes de atraso de voo.
Alega a ré que a sentença não pode subsistir, pois o
atraso decorreu de alteração da malha aérea. Afirma que não foi
demonstrado o nexo causal que justificasse a condenação pelos
danos materiais. Argumenta que não demonstrado o dano moral.
Pede a reforma.
O autor também apelou. Argumenta que o dano
extrapatrimonial está configurado, pois não houve aviso prévio
acerca do atraso, que teve de aguardar 13 horas para embarcar
novamente e que isso implicou atraso em compromisso profissional
no local de destino. Afirma ainda que não foram prestadas
informações claras a respeito dos voos.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
Restou a salvo de controvérsia o atraso de mais de
treze horas para que o autor chegasse ao seu destino e são os
notórios dissabores gerados pelo desagradável e inesperado atraso.
É certo, porém, que a ré apresentou alegando que o atraso decorreu
de alteração da malha aérea, configurando, assim, hipótese de
excludente de responsabilidade. Olvida-se a ré, no entanto, de que
tal alegação, a qual, diga-se de passagem, sequer foi comprovada
nos autos, não exime o transportador do dever de indenizar, à luz do
que dispõe o 14 da Lei 8.078/90, já que não configura hipótese de
fortuito externo, desvinculada da atividade empresarial da ré. Nesse
sentido, aliás, já se decidiu nesta Câmara, em caso análogo ao
presente (Ap. 1010467-20.2020.8.26.0002, de São Paulo, Rel. Des.
Roberto Mac Cracken, j. 12.6.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019342-76.2020.8.26.0002 -Voto no 77309
3
Nesse
caso,
os
aborrecimentos
e
transtornos
ocorridos são intuitivos, algo que pode até mesmo se afirmado com
base em juízo de experiência (art. 375, do C.P.C.). Assim, a ré deve
responder pelos danos alegados na inicial, visto que o ocorrido não
significou mero aborrecimento cotidiano. Ao contrário, é evidente a
aflição e frustração por que passou o autor por conta do atraso
mencionado.
A propósito, convém assentar que, em hipóteses
análogas, concernentes a transporte aéreo, já se reconheceu o dever
de indenizar o dano extrapatrimonial em situações similares a
presente. Assim, também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
verbis: “A indenização por dano moral é cabível nos casos de
atraso de voo e extravio de bagagem, que decorre da demora,
desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro,
não se exigindo prova de tais fatores” (AgRg no Ag n. 442.487/RJ,
Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA
TURMA, julgado em 25/9/2006, DJ 9/10/2006,p. 284)”. (AResp.
145.464/RN, Decisão Monocrática, Rel. Antonio Carlos Ferreira,
DJU 26.06.2012).
No entanto, ainda que se admitisse a veracidade
desses fatos, que, vale lembrar, sequer foram provados, tal questão
não afasta o dever de reparar o prejuízo moral sofrido pelo autor. A
ré não se deu ao trabalho de esclarecer o que ocorreu de concreto. O
autor não recebeu qualquer informação. Houve aqui negligência
relevante da ré e descaso com o interesse do passageiro, ou seja, da
violação à boa-fé objetiva exigível em qualquer relação contratual.
E, com relação ao valor da indenização do dano
moral, são necessárias algumas considerações. É sabido que a
indenização tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto
compensatório, em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva
Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense Ed., 1989, p. 67; Delfim
Maya de Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p.
63; Sérgio Severo, “Os Danos Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva,
1996, p. 191; João Casillo, “Dano à Pessoa e sua Indenização”, Ed.
RT, 2a ed., 1994, p. 83; Clayton Reis, “Avaliação do Dano Moral”,
Ed. Forense, 1998, pp. 82, 122 e 126). Mas não se justifica
indenização quantificada em valor demasiadamente elevado para a
repercussão do dano. Montantes mais significativos devem ser
reservados para compensar e punir ofensas a bens imateriais que
sejam dignos de mais proteção. Além disso, deve ser sempre
lembrado que qualquer fixação excessiva gera enriquecimento
indevido do ofendido (STJ Rec. Esp. 596.438/AM, 4a T., Rel. Min.
Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p. 283).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019342-76.2020.8.26.0002 -Voto no 77309
4
Aqui, a análise dos autos permite segura conclusão
de que ficou configurada hipótese de falha da empresa aérea ré, a
qual culminou no fato incontroverso de que o passageiro
permaneceu por tempo demasiado na cidade em que seria realizada a
conexão (Brasília), certo que, conforme se depreende do autos, lhe
foi fornecida hospedagem, visto que o autor alega a falta apenas do
custeio do traslado para hotel.
Assim,
à
luz
dos
dissabores
gerados
pela
desagradável e inesperada estadia na cidade de Brasília e os
notórios transtornos decorrentes do atraso para chegada no destino
(art. 375, do C.P.C.), revela-se adequado o arbitramento da
indenização no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que
deverá ser atualizado monetariamente pela Tabela Prática desta
Corte desde a data da intimação do presente (Súmula 362 do
Superior Tribunal de Justiça) e deverão incidir juros de mora de 1%
ao mês desde a data da citação, por se tratar de ilícito contratual.
Ressalte-se que tal montante contempla satisfatoriamente ambas as
finalidades da indenização. Assim, estará sendo adequadamente
reparado o dano sofrido, tanto do ponto de vista compensatório,
quanto do punitivo, servindo tal importância de fator dissuasório
suficiente a não reiteração do procedimento ilícito.
De resto, quanto ao dano material, consistente no
custeio do traslado do autor para hotel na cidade de Brasília, o que
se verifica é que o documento a fls. 31 corrobora o alegado
deslocamento exatamente no dia em que o atraso do voo ocorreu.
Assim, não se cogita de falta de prova do nexo causal, conforme
alegado pela ré.
Diante do resultado do julgamento, a sucumbência
da ré é agora integral. Assim, ela deverá arcar com as custas e
despesas do processo, bem como com os honorários advocatícios do
patrono do autor, os quais arbitro, com fundamento no art. 85, §8o,
do C.P.C., em R$ 1.500,00, atualizáveis a partir da intimação do
presente.
Pelo exposto, dou provimento ao apelo do autor e
nego provimento ao da ré.
Campos Mello
Desembargador Relator